Tribunal: TJES
Processo: 0000390-20.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000390-20.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000390-20.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA E SANADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento à apelação e manteve a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, com alegação de omissão quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e contradição na valoração da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à valoração da prova testemunhal e à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada pelo embargante resta configurada, pois o acórdão recorrido não enfrentou expressamente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na alegada negativa de acesso à medida cautelar. Sanado o vício, rejeita-se a preliminar, diante da inexistência de prejuízo e da plena disponibilização das provas na fase judicial, conforme precedente da própria Câmara e do STJ.

A alegada contradição não se verifica, pois não há incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A contradição referida pela defesa consiste em mera divergência quanto à interpretação da prova, sendo inadequada para o manejo dos aclaratórios.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com base em conjunto probatório harmônico, especialmente nos depoimentos judiciais dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos dos autos.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, tampouco para veicular pretensões recursais com efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou nulidade insanável, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise de preliminar arguida em apelação deve ser suprida por meio de embargos declaratórios, ainda que sua rejeição não altere o resultado do julgamento.

Não configura contradição apta a justificar embargos declaratórios a mera divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese defensiva quanto à valoração das provas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de prova, salvo vício interno na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 563 e 619; STF, Súmula Vinculante nº 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020; STJ, RHC 195.442/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000390-20.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
em face de v. acórdão (id. 13868856), proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas.

No presente recurso, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e que a decisão se contradiz ao fundamentar a condenação em prova supostamente ilícita, qual seja, depoimentos policiais baseados em confissão extrajudicial retratada. Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade e ser absolvido.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Assiste razão ao embargante ao apontar vício de omissão no acórdão.

De fato, a análise da decisão embargada revela que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na suposta negativa de acesso aos autos da medida cautelar, não foi objeto de enfrentamento explícito, embora devidamente arguida em sede de apelação.

Impõe-se, portanto, a integração do julgado para suprir a lacuna apontada. Contudo, o saneamento do vício não implica alteração no resultado do julgamento, como pretende a defesa.

A matéria concernente ao acesso aos autos cautelares já foi submetida e decidida por esta colenda Câmara, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n° 5012042-94.2023.8.08.0000.

Naquele
writ
, restou expressamente consignado que foi assegurado à defesa amplo e irrestrito acesso aos termos das medidas vinculadas à ação penal.

Ademais, a questão também foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que, no RHC 195.442/ES, entendeu pela superação de qualquer irregularidade com a superveniência da sentença condenatória, momento em que toda prova utilizada para fundamentar o decreto condenatório foi disponibilizada, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Mesmo que assim não fosse, eventual restrição de acesso em fase investigativa encontra amparo na Súmula Vinculante n° 14 do Pretório Excelso, que resguarda o sigilo de diligências em curso para não comprometer sua eficácia.

Finalmente, a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de prejuízo concreto e efetivo, pressuposto indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, conforme preconiza o artigo 563 do Código de Processo Penal e o princípio
pas de nullité sans grief
.

Dessa forma, supre-se a omissão para rejeitar a preliminar de nulidade.

No que tange à suposta contradição, o recurso não merece prosperar.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a conclusão, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou as provas dos autos.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito probatório, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

O acórdão atacado fundamentou a manutenção da condenação em um conjunto probatório coeso e robusto, não se limitando à confissão extrajudicial retratada do corréu.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos em juízo, foram uníssonos e detalhados ao descrever a estrutura da associação criminosa, a função de liderança exercida pelo embargante e as circunstâncias da apreensão de drogas e armas.

Tais testemunhos, prestados sob o crivo do contraditório, possuem plena validade probatória e foram corroborados por outros elementos informativos, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito, em afronta ao artigo 155 do CPP.

Portanto, em relação à alegada contradição, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada e analisar a preliminar de cerceamento de defesa, rejeitando-a, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se inalterado o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)